Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-44.2024.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800348-44.2024.8.14.0077

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE LIMA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA FRAUDE. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por José Lima Cordeiro, visando à reforma da decisão que declarou inexistente débito de R$ 21.276,33 e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de débito decorrente de suposto consumo não registrado, apurado por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateral; (
ii
) estabelecer se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança por consumo não registrado exige comprovação técnica robusta e imparcial da irregularidade, não sendo suficiente a elaboração unilateral de TOI por prepostos da concessionária.

A concessionária não comprova a observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou na imputação do débito, o que viola o devido processo legal e invalida a cobrança.

O ônus probatório da irregularidade recai sobre a concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, não tendo sido cumprido no caso concreto.

Diante das circunstâncias dos autos, resta evidenciada a violação ao direito de personalidade do consumidor, pois a concessionária impôs cobrança de valor expressivo com base em procedimento unilateral e falho, expondo o apelado a situação de constrangimento e insegurança.

A conduta da concessionária ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, configurando ilícito que atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor, motivo pelo qual se impõe a reparação moral.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$10.000,00, mostra-se adequado, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desempenhando função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0800348-44.2024.8.14.0077

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ANAJÁS/PA

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO Q
.
MONTALVÃO DAS NEVES

OAB/PA 12.358

APELADO: JOSÉ LIMA CORDEIRO

ADVOGADO: RENAN SATIRO MIRANDA OAB/PA 34.323

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSÉ LIMA CORDEIRO
.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial,
extinguindo
o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 21.276,33 (vinte e um mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) lançado na conta contrato de nº 19290697, devendo ser
cancelando-o
pelos motivos expostos.

b)
Condenar
a ré ao pagamento de R$ 10.000 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês pela SELIC, a partir data da citação.

c)
Condenar
a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC
”.

Em suas razões recursais, a apelante EQUATORIAL PARÁ sustenta, em síntese, a legalidade do procedimento de fiscalização que apurou a irregularidade na unidade consumidora do apelado. Alega que a cobrança do consumo não registrado (CNR) seguiu as normas da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e que a responsabilidade pelo pagamento é do consumidor beneficiado pela energia não faturada, independentemente da autoria da fraude. Aduz a inexistência de dano moral indenizável, pois não houve ato ilícito nem negativação do nome do consumidor, e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo.

Apresentadas as
contrarrazões
. (Id. 2547
4209).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheçodo recurso.

2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do débito imputado ao consumidor a título de recuperação de consumo de energia elétrica e, consequentemente, à verificação da existência de dano moral indenizável e da adequação de seu valor.

A relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, enquadrando-se o apelado como consumidor e a apelante como fornecedora de serviços, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal constatação é de suma importância, pois atrai a incidência do microssistema consumerista, que visa proteger a parte vulnerável da relação.

2.1. Da Ilegalidade da Cobrança por Consumo Não Registrado

O ponto central da lide reside na validade do procedimento adotado pela concessionária para apurar e cobrar uma suposta diferença de consumo não faturado.

A apelante fundamenta sua cobrança em um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento que, segundo alega, comprovaria a existência de um desvio de energia na unidade consumidora do apelado. Contudo, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica e consolidada no sentido de que o TOI, por si só, é um documento unilateral e não constitui prova suficiente para legitimar a cobrança de débitos pretéritos.

Para que a cobrança de consumo recuperado seja considerada válida, é imprescindível que a concessionária observe rigorosamente o devido processo legal administrativo, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. Mais do que isso, a constatação de fraude ou irregularidade no medidor de energia exige prova técnica robusta e imparcial, preferencialmente realizada por órgão metrológico oficial ou, no mínimo, por perito isento, não se prestando para tanto a análise unilateral feita pelos próprios prepostos da empresa interessada.

Conforme bem destacado pelo Douto Juízo de primeiro grau, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC. Não há nos autos qualquer laudo pericial que ateste a suposta fraude, nem demonstração de que ao consumidor foi oportunizado, de forma efetiva, o direito de se defender e contestar a apuração na esfera administrativa antes da imposição da cobrança.

A simples alegação de que o débito foi calculado com base em critérios previstos em resoluções da ANEEL não supre a necessidade de comprovação do fato
gerador, qual seja, a irregularidade no consumo. Sem a prova cabal da irregularidade, todo o procedimento de cobrança subsequente se torna nulo.

Portanto, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao declarar a inexistência do débito, não merecendo qualquer reparo a sentença neste ponto.

2.2. Do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

A apelante sustenta a inexistência de dano moral, argumentando que não promoveu a inscrição do nome do apelado em cadastros de inadimplentes. O argumento não prospera.

No caso, a cobrança indevida de R$21.276,33, amparada em procedimento administrativo unilateral e carente de contraditório efetivo, revela inequívoca ofensa a direito de personalidade do consumidor, atingindo sua dignidade e tranquilidade. Não se trata de mero aborrecimento, mas de situação que gera apreensão e instabilidade emocional, suficiente a caracterizar o dano moral.

Ressalte-se que a violação ao direito de personalidade prescinde de demonstração de prejuízo material ou de inscrição em cadastros restritivos de crédito, bastando a constatação de que a conduta abusiva da concessionária colocou o consumidor em condição de aflição e insegurança.

No que tange ao valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que
ele
foi arbitrado com prudência e moderação, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo apelado, sem implicar enriquecimento sem causa, e, ao mesmo tempo, serve como medida pedagógica para desestimular a apelante a reiterar práticas abusivas semelhantes.

Assim, a manutenção do
quantum
indenizatório é medida que se impõe.

3
. Dispositivo

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025